Tribunal: TJDFT
Processo: 0707944-38.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO. INTERDIÇÃO. CURATELA. LIMITES. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PRÓDIGO. PROVAS. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei no 13.146/2015, deve ser interpretado sistematicamente com o Código Civil e a Constituição Federal para assegurar às pessoas com deficiência um sistema de proteção integral de acordo com as suas necessidades e em prol de sua dignidade.
2. A legislação civil estabelece que os pródigos estão sujeitos à curatela (CC, art. 1.767, V).
3. É cabível a interdição de pessoa pródiga, requerida pela mãe, no seu melhor interesse (do filho), em relação aos atos negociais e patrimoniais, restando comprovado que ele não consegue gerir sua vida financeira e econômica, dissipando seus bens e valores, que foram herdados, de forma perdulária, quando deveria administrá-los e preservá-los, de forma parcimoniosa, para custear sua subsistência.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.